Tribunal: TJDFT
Processo: 0734708-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIBIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, desde que relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Na espécie, o pedido recursal restringe-se à exibição do processo administrativo que consolidou o débito fiscal. Além de o pedido não se amoldar ao objeto da exceção de pré-executividade, a parte executada não reuniu elementos mínimos capazes de comprovar o pedido administrativo de acesso ao documento que pretende obter.
3. “Não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor" (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.